Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROVIMENTO.
1. É dever dos genitores contribuir para a mantença de seus filhos, conforme artigos 1.566, IV, 1.568 e 1.703 do Código Civil.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentando, bem como nos recursos do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.